Tribunal: STF
Processo: RE 110348
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-20
Data de publicação: 1987-02-20

Ementa:
SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFICIALIZAÇÃO DAS
SERVENTIAS. ARTIGO 206 DA CONSTITUIÇÃO.
A NORMA CONSTITUCIONAL AO RESSALVAR A SITUAÇÃO ANTERIOR A
OFICIALIZAÇÃO DAS SERVENTIAS DO FORO JUDICIAL, APENAS ASSEGUROU A
OPÇÃO DOS TITULARES DE NELA PERMANECEREM, MAS NÃO O DIREITO DE
MANTE-LA, APESAR DE ACEITAREM A OFICIALIZAÇÃO E SE ENQUADRAREM
COMO SERVIDORES REMUNERADOS PELOS COFRES PUBLICOS.
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 206 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.